Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724787-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THAIZE CALIMERIO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão de ID 233302569, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 238332153, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por THAIZE CALIMERIO GOMES contra a parte retromencionada, deferiu “a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie à autora o tratamento de nutrição parenteral periférica nos termos prescritos em ID 233018518, no hospital H-Dia – Centro de Atendimento Médico Hospitalar (diante da comprovada ausência de rede credenciada), em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que majoro para R$ 4.000,00, limitada a R$ 40.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente”, determinando, também, a intimação da agravante para realizar o pagamento dos valores em aberto (R$ 137.170,00) junto à referida clínica, a fim de custear as infusões já realizadas desde o dia 2/5/2025 e garantir a continuidade do tratamento, sem interrupções. Sustenta a agravante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois “não há registro de solicitação administrativa para o tratamento de Nutrição Parenteral” por parte da agravada e que, por consectário, não há se falar em “negativa tácita”. Consigna que “a ausência de pretensão resistida torna a demanda carente de interesse de agir, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da liminar”. Dispõe que “a probabilidade do direito é ainda mais fragilizada quando a prestação de saúde exigida – NPP em regime ambulatorial – se revela clinicamente inadequada e perigosa” à saúde da agravada, pois a “Nutrição Parenteral é um procedimento de alta complexidade que, por seus riscos intrínsecos de infecção e complicações metabólicas, deve ser conduzido em ambiente hospitalar controlado, conforme preconizam as normas técnicas e a prudência médica”. Afirma que “[a] obrigação de custeio fora da rede credenciada é medida excepcional, cabível apenas na inexistência ou indisponibilidade de prestador na rede”, o que não é o caso dos autos, uma vez que, além de a agravada não ter demonstrado a inexistência de prestador, restou provado nos autos que a agravante, “em estrito cumprimento da ordem judicial inicial, prontamente diligenciou e agendou uma consulta avaliativa para a Agravada no Hospital Santa Lúcia Sul, prestador da rede credenciada e centro de referência, apto a fornecer o tratamento de forma segura”. Salienta que “[a] rede credenciada oferece o tratamento (NPP), porém na modalidade mais segura (hospitalar). A simples preferência da paciente ou de seu médico particular não tem o condão de afastar a regra da rede contratada e onerar a operadora com custos exorbitantes de um prestador de sua escolha unilateral”. Ressalta que a multa aplicada e a ordem de imediato pagamento são indevidas, pois não se manteve inerte em momento algum e “[c]ompelir a Agravante a pagar por procedimentos realizados em clínica particular, antes mesmo da estabilização da lide e enquanto a operadora buscava uma solução segura na sua rede, configura um claro enriquecimento sem causa da clínica e da Agravada, além de penalizar a parte que agiu com a devida prudência médica e legal”. Subsidiariamente, consigna a necessidade de redução da multa, por excessividade e desproporcionalidade, porquanto a “finalidade da astreinte não é a de gerar um crédito para a parte, mas sim a de garantir a eficácia do comando judicial”, tendo sugerido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este suficiente para coagir, sem gerar enriquecimento indevido. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com o fito de que sejam afastados: (i) o fornecimento do tratamento pleiteado pela agravada em clínica fora da rede credenciada; (ii) as astreintes, ou, subsidiariamente, para que seu importe seja reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iii) o pagamento do valor de R$ 137.170,00 (cento e trinta e sete mil, cento e setenta reais), neste momento, postergando a avaliação acerca da sua necessidade para a sentença, após análise exauriente do caso. Preparo regular no ID 73091324. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende, em parte, aos aludidos pressupostos. Isso porque, com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais colacionados aos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante e que, consoante relatório médico que acompanha a inicial, necessita de tratamento de reabilitação nutricional, com a infusão de terapia nutricional parenteral manipulada (Bolsa c/ Glutamina e lipídios complexos, com volume de até 2500 ml), infundida por acesso venoso central (PICC), em regime ambulatorial, pelo período de 90 dias, podendo ser prorrogado mediante a necessidade do quadro clínico da paciente, constatado por meio de reavaliação (ID 233018518). Referido tratamento se faz necessário em razão de que, pelos dados coletados em consultas e exames, a agravada se enquadra nos critérios de desnutrição moderada, de acordo com o GLIM-2018, que pode levar a uma série de alterações na composição corporal e no funcionamento normal do organismo, que, se piorada, pode acarretar debilidade física, anemias, alterações psíquicas e psicológicas, queda da imunidade, com aumento do risco de contrair infecções etc. Nesse aspecto, a agravada demonstrou ter encaminhado solicitação para o plano agravante em 27/3/2025 (ID 233018520), não tendo obtido resposta. Ainda que não fosse comprovada a realização de pedido administrativo junto à agravante, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a pretensão da agravada, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), até porque aguardar o trâmite administrativo poderia trazer complicações ao quando de saúde da recorrida, mormente ao se observar aceleração involuntária da perda de peso após cirurgia bariátrica e deficiências nutricionais decorrentes da absorção insuficiente de proteínas e micronutrientes para recuperação do seu estado nutricional. Assim, tendo em vista que ao plano somente é dada a limitação das doenças acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, e que a nutrição parenteral foi incluída nas Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar dispostas no seu art. 19, X, f, da Resolução no 465/2021 da ANS, restam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada perante o Juízo de primeiro grau. Não obstante o disposto, a cobertura necessária referente ao procedimento pleiteado deve ser dispensada por profissional, clínica ou hospital que integra a rede credenciada, contratada ou referenciada do plano de saúde, à luz do art. 2o da RN no 566/2022, da ANS, salvo se verificada a indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, hipótese esta que garantirá ao beneficiário do plano o atendimento por prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este (art. 4o da mesma RN no 566/2022). Na caso em análise, conquanto a agravada tenha afirmado que a inexistência de rede credenciada da agravante apta a realizar o procedimento pleiteado, por meio da petição de ID 238440942 e documentos a ela acostados, restou demonstrada a existência de prestador que oferece o atendimento de que a recorrida necessita. Vale registrar que no e-mail encaminhado em 4/6/2025 para a agravada (ID 238442697 - Pág. 6), cujo recebimento foi registrado, assim constou: “Prezada Sra. THAIZE CALIMERIO GOMES, Em respeito à ordem judicial do processo de no 0705793-06.2025.8.07.0009, informamos que o atendimento de NPT pleiteado em processo judicial será autorizado no prestador Hospital Santa Lúcia Sul. Para sua segurança no atendimento, foi agendada uma consulta avaliativa com o médico nutrólogo Dr. Mateus Barbosa de Queiroz CRM:28921 no dia 05/06/2025 às 13:00 hrs para a devida avaliação e tratamento na unidade. HOSPITAL SANTA LÚCIA SUL - AMBULATÓRIO CUIDAR + MULHER Endereço: SHLS SHLS 716 Bloco F - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-700 Contatos: (61) 3966-5757 // (61) 3445-0000. Qualquer dúvida ou necessidade de outra informação contatar na Central Atendimento Amil 3004-1000 Atenciosamente, Amil Assistência Médica Internac.” Conquanto a agravada tenha informado que, tendo comparecido à consulta agendada, o Dr. Mateus Barbosa de Queiroz, inscrito no CRM no 28921, “limitou-se a prescrever medicamentos, conforme se depreende do receituário médico ora acostado, sem qualquer encaminhamento ou orientação quanto ao início da terapia prescrita”, entendo, nesta análise perfunctória, pela existência de rede credenciada apta a realizar o procedimento vindicado, mormente ao se verificar o e-mail datado de 3/6/2025 (ID 238442699 - Pág. 1 e 2), no qual restou demonstrado conhecimento sobre o caso e sobre a técnica a ser aplicada. Veja-se: “Boa tarde,(...) Aproveitamos a oportunidade para esclarecer o regime de infusão. O relatório médico indica um volume de 1 bolsa de 2500ml e um período de administração de 90 dias, com possibilidade de prorrogação. Gostaríamos de confirmar se a infusão seria contínua por 24 horas durante 90 dias consecutivos? Para prosseguir, por gentileza, pedimos que nos encaminhe a prescrição médica e a autorização do procedimento. Além disso, é fundamental que a paciente seja comunicada de que o procedimento será realizado no ambulatório Cuidar+Mulher – HSLS.” Repise-se que a agravante também assegurou o procedimento na modalidade ambulatorial (ID 238442699 - Pág. 3 e 4). Assim, diante da existência de rede credenciada, não vislumbro, nesta análise prefacial, a presença de probabilidade do direito da agravada aventado perante o Juízo de primeiro grau quanto à necessidade de o tratamento ser realizado pelo Hospital Dia (H-Dia) e de pagamento dos valores em aberto (R$ 137.170,00) junto ao referido nosocômio. Ademais, comprovado o cumprimento da decisão de ID 233302569, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante que autorize e custeie o tratamento de nutrição parenteral periférica em favor da agravada, nos termos prescritos no relatório médico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente, e levando-se em consideração os trâmites administrativos para a efetivação da medida por parte da recorrente, desde 27/5/2025, não há motivo, neste momento, para majoração das astreintes. O pedido de afastamento ou de redução da multa anteriormente fixada será analisado quando do mérito deste recurso. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção parcial do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO, EM PARTE, EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão apenas da decisão de ID 238332153, permanecendo vigente o decidido pelo Juízo de primeiro grau na decisão de ID 233302569. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator